Tribunal: TJDFT
Processo: 0723264-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723264-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO NUNES DE AGUIAR IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LEONARDO NUNES DE AGUIAR, contra decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 47772984). Em suma, sustenta o impetrante que o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva, no dia 26/05/2023, pela suposta prática do crime capitulado no artigo 157, §2o-A, I e §2o, II, IV e V, do Código Penal, para garantia da ordem pública. Aduz que a investigação deixa dúvidas em relação à autoria do crime, pois o corréu, reconhecido também por fotografia, obteve liberdade provisória, uma vez que se encontrava preso ao tempo do fato. Defende à luz dos princípios da proporcionalidade, temporalidade e razoabilidade a concessão/extensão da liberdade provisória ao paciente. Ressalta a desnecessidade da prisão, até mesmo porque a custódia se deu a mais de dois anos do cometimento do crime. Acrescenta que o réu tem residência fixa, trabalho lícito e filhos menores de idade, os quais dependem do seu sustento. Por fim, alega a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, máxime considerando o princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, bem como “a extensão dos benefícios concedidos ao corréu, que se encontrava preso há época dos fatos, com medidas cautelares diversas da prisão, em especial a monitoração eletrônica, pois suficiente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, expedindo-se o competente alvará de soltura.” No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem. É o relatório. DECIDO A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Acerca do tema, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria que recaem sobre o paciente, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia. Por oportuno, confiram-se os fatos narrados na peça acusatória (ID 158499386 dos autos de origem): No dia 16 de abril de 2021, entre 8h15 e 12h30, na Rodovia DF 180, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, em local próximo à Embrapa Cerrados, no Gama-DF, os indiciados LEONARDO NUNES DE AGUIAR e RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, de forma livre e consciente, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o veículo VW/24-250 e-Constellation 3-EIXOS 2P (Diese), ano/modelo 2011/2011, cor branca, placa NWF-4333/GO e diversos engradados de cervejas e refrigerantes, avaliados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pertencentes à Empresa Brasbel - Brasília Comercial de Bebidas Ltda. Segundo restou apurado, na data e local acima indicados, a vítima Mateus Evaristo Silva, motorista da empresa Brasbel, saiu para realizar entregas, na companhia de Welton Costa Oliveira e Franciney Mendanha Reis, no caminhão VW/24-250, placa NWF-4333/GO, carregado com vários engradados de cervejas e refrigerantes, avaliados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ocorre que as vítimas, quando estavam na Rodovia DF 180, no destino para Águas Lindas-GO, nas proximidades da Embrapa, foram abordadas por LEONARDO e outro indivíduo, que estavam no interior de um veículo VW/Polo. Ato contínuo, LEONARDO desembarcou do lado do passageiro do veículo VW/Polo, armado com um revólver, e ingressou no caminhão pelo lado do passageiro, determinando que o motorista do caminhão seguisse viagem. Poucos metros à frente, o acusado RICARDO, que conduzia um veículo FORD/KA, placas JJJ-0963, com mais três sujeitos não identificados, e os ocupantes de um veículo FIAT/Siena se juntaram a LEONARDO no veículo VW/Polo. Nesse instante, três indivíduos desceram do FORD/KA, ficando no referido automóvel apenas o acusado RICARDO. As três vítimas foram então colocadas no banco de trás do FORD/KA e foram levadas para uma região de mata, próxima a uma floricultura, onde permaneceram em poder dos criminosos por aproximadamente quatro horas. Além disso, os autores subtraíram os uniformes que as vítimas utilizavam, para que pudessem se passar por funcionários, na hipótese de abordagem policial. Após serem liberadas pelos autores, as vítimas caminharam até uma estrada, pediram carona a um motorista que conduzia um caminhão da empresa Cemil e foram até a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Enquanto registravam ocorrência, as vítimas foram avisadas pelo gerente Kelme que o caminhão roubado havia sido encontrado no Jardim Bandeirante, em Luziânia-GO, sem os engradados de cervejas e refrigerantes. Parte da carga de mercadoria roubada foi recuperada em Valparaíso de Goiás, na posse de receptadores, conforme RAI no 19054891 (ID. 91448893, Pje no 0705137-06.2021.8.07.0004). No decorrer das investigações, as vítimas reconheceram LEONARDO e RICARDO como sendo autores do crime. Estando, assim, os denunciados LEONARDO NUNES DE AGUIAR e RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA incursos nas penas do artigo 157, §2o-A, inciso I e §2o, incisos II, IV e V, do Código Penal, requer o Ministério Público que Vossa Excelência determine a instauração da ação penal, citando-os/intimando-os para defesa, assim como para os demais termos do processo, até julgamento final e condenação, inclusive à reparação dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas, nos termos do inciso IV do art. 387 do CPP, alterado pela Lei 11.719/08, intimando ainda as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos narrados, sob as penas da lei. (grifos do original) Como se vê, o paciente teria praticado o crime de roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Registre-se que as testemunhas reconheceram o paciente, com absoluta segurança e presteza, como aquele que estava no banco do passageiro do VW/Polo de cor branca, desembarcou armado com um revólver enferrujado de cano médio e ingressou no caminhão pelo lado do passageiro (IDs 146285441, 146285440, 90121141, 90121143 e 90121145 dos autos de origem). Em que pese a possibilidade de o corréu Ricardo Alexandre Morais da Silva, também reconhecido por fotografia, não ter participado do crime porque estaria, em tese, recolhido no presídio no dia do fato, somente com a resposta do SIAPEN ao ofício já expedido pelo juízo de origem (ID 160895633 dos autos de origem) é que se terá certeza da tese de sua Defesa, posto que existem benefícios de saídas temporárias. Nesse momento processual, o que sobeja dos autos são os indícios de autoria em relação ao paciente, o qual, diferentemente do corréu Ricardo, não se encontrava preso no dia do evento criminoso. A propósito, conforme consignado em relatório da autoridade policial: (...) o investigado LEONARDO reitera prática delitiva. Após a instauração do presente IP LEONARDO foi preso nos autos do IP 146/2022-19a DP (PJE 0711612- 44.2022.8.07.0003), IP 94/2022-CORPATRI (PJE 0723877-84.2022.8.07.0001) e IP 36/2022 - CORPATRI (PJE 0718560-08.2022.8.07.0001). Com efeito, o crime foi cometido de forma ousada e a personalidade do investigado é propensa ao cometimento de infrações penais, o que autoriza a manutenção da segregação cautelar para fins de resguardo da ordem pública. Enfim, medida cautelar diversa da prisão não atende ao caso concreto. (ID 146286147 dos autos de origem). Constata-se, portanto, a presença do periculum libertatis oriundo da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução penal, bem como o fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do denunciado. Ademais, como observado pela autoridade impetrada, “a alegação de dúvida sobre a autoria da conduta confunde-se com o mérito da causa, devendo ser apreciada oportunamente, após a instrução processual.” Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Veja-se: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (TJDFT, Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois a paciente, na companhia de dois comparsas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e o aparelho celulares das vítimas que se encontravam em via pública. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1410940, 07081880320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Dessa forma, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Outrossim, a concessão de medidas diversas da prisão ao corréu não implica a extensão do benefício ao paciente, porquanto necessária idêntica condição fático-processual, o que não se vislumbra na espécie. Confira-se: HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXPLORAÇÃO JOGOS DE AZAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA HC. EXTENSÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO APLICADAS AOS CORRÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova da materialidade (diante da situação de flagrância) e relevantes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar de acusado de praticar crime de extorsão majorada, em associação criminosa armada e exploração de jogo de azar (artigos 158, §1o e 288, parágrafo único do CP e 50 da Lei de Contravenções Penais). 3. Inviável a análise, na via estreita do Habeas Corpus, da tese defensiva - legítima defesa - que não encontra suporte nas provas pré-constituídas coligidas aos autos, e que exige, ademais, dilação probatória e exame minucioso do contexto fático. 4. Deve ser mantida a prisão preventiva decretada com espeque na garantia da ordem pública quando a valoração da gravidade do crime e da periculosidade do paciente está fundada em elementos concretos. 5. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e a residência fixa). 6. A extensão de benefício (no caso, substituição da prisão cautelar por medida diversa) concedido a um dos réus exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele favorecido, bem como inexistam circunstâncias de caráter eminentemente pessoal a serem estimadas - cenário não verificado nos autos. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1663788, 07421467720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Prossiga-se com a comunicação da presente decisão à autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora